Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-28.2020.8.11.0031
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-28.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 487.661.191-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–

1.

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA

–

DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
,
CORROBORAD
O
PEL
OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS –
APREENSÃO DA
“
RES
”
NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA
–

2.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA MODALIDADE CULPOSA
– ELEVADO VALOR DO BEM RECEPTADO
- DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR PAGO AO DE MERCADO
–
3.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA
–
“
EX OFÍCIO”
-
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA - VIABILIDADE – MULTA FIXADA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE VALOR
DO
DIA

MULTA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ACIMA DO MÍNIMO
–
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– CONHECIDO E DEPROVIDO - READEQUAÇÃO DO DIA MULTA,
“EX OFÍCIO”
.

O depoimento extrajudicial do acusado
presta-se à
formação da convicção do ju
lgador
,
sobretudo

quando
corroborad
o
pelas
demais provas
produzidas em juízo
, em especial o depoimento dos policiais e
o encontro da
“res”

ilícita
em poder do apelante
.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se
por provada a autoria
do crime de receptação
, conforme
a norma contida n
o art. 156 do Código de Processo Penal.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)”
(TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJ
e
1
8.12.2020).

“A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento.”
(
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de
MARCIO OLIVEIRA DE PAULA
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia/MT
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de
30
(
trinta
) dias multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
“
caput
”
, do Código Penal.

A
defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela absolvição do recorrente
,
ao fundamento de insuficiência probatória.

Aponta

que a condenação se deu exclusivamente com lastro em elementos informativos
colhidos
durante o
i
nquérito
p
olicial e não confirmados em juízo, em manifesta
violação
ao disposto no artigo
155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, pretende a reforma da
sanção
imposta,
para

desclassifica
r

à
modalidade culposa (art. 180, § 3º do Código Penal)
.

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id. 195962732
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:

“
Sentença penal condenatória – réu condenado pelo crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação simples),
à
pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto – M
érito
: Inconformismo da defesa – pedido de absolvição do acusado referente ao delito de receptação, ao argumento de ausência de provas do seu conhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta – subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado na inicial para a receptação na modalidade culposa (artigo 180, §3º do CP) – pretensões defensivas descabidas – materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal e interrogatório judicial do réu, demonstrando a prática delitiva na forma dolosa – encargo da defesa em comprovar o desconhecimento da ilicitude do bem adquirido, nos termos do artigo 156 do CPP – acusado encontrado na posse do bem, objeto de ilícito – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – precedentes judiciais – provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de receptação dolosa –PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – redimensionamento da pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena corpórea – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento, com providência de ofício.
”
(sic).

(id.
203197197
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
1º FATO Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 11 de abril de 2019, por volta das 17h, neste município e comarca de Nortelândia/MT, o denunciado Marcio Oliveira de Paula, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) motocicleta tipo Yamaha Factor, Placa NIY 8782.

Segundo se apurou, na data supracitada, a Polícia Militar, em ronda ostensiva, abordou o denunciado pilotando a motocicleta em questão, momento em que fizeram a checagem da placa da motocicleta verificando que as características do veículo não condiziam entre si, e ao ser realizada a verificação pelo chassi constatou-se que se tratava de produto de furto do DETRAN, sendo sua placa original NJT 8881.

A Guarnição questionou acerca da aquisição da referida motocicleta quando o indiciado declarou que havia comprado o veículo de André de tal, morador de Barra do Bugres.

Deste modo, Márcio Oliveira de Paula, foi preso em flagrante, por não apresentar a documentação da referida motocicleta, que estava com a placa não correspondente com o veículo.

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, o denunciado Marcio Oliveira de Paula, com consciência e vontade, adulterou sinal identificador da motocicleta tipo Yamaha Factor, alterando a placa original NJT 8881 para NIY 8782. Conforme narrado no 1º fato, após a abordagem policial foi possível constatar pelo chassi do veículo em tela que o denunciado tinha adulterado a placa, alterando a placa original NJT 8881 para NIY 8782.
(...).”
(sic). (id. 195961693).

Ao fim, o
apelante

foi

absolvido da prática do crime descrito no art. 311 do Código Penal e
condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
,

pretendendo
sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatória.

A pretensão não é legítima.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
124.3.2019.5319
, o Boletim de Ocorrência
nº 201
9.110698
,
o Termo de
Exibição e
Apreensão, o Termo de Entrega
, DETRANNET Extrato do Veículo NJT-8881
e o
Ofício 20/2019/DP
de
N
ortelândia
,

encaminha
ndo a motocicleta

ao Ciretran
(id.
195961695
)
.

Do mesmo
modo, a autoria e o dolo direto se comprovam a partir das circunstâncias da prisão em flagrante
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao se
r
preso em flagrante pel
a polícia militar
,

a
pós abordagem de rotina
,
o recorrente alegou o seguinte:

“(...)

Que
confessa que ao ser abordado pela polícia militar estava conduzindo a motocicleta YBR;

QUE re
lata o interrogado que comprou a referida motocicleta da pessoa de André, que declarou para o interrogado que residia na cidade de
Barra do Bugres; QUE afirma ter pago pela referida motocicleta o valor de 2.000,00
(dois mil), sendo que ficou acertado de pagar mais 1.500 (mil e quinhentos), quando a pessoa de ANDRÉ lhe trou
xesse o documento da motocicleta; QUE declara que tal compra se de
u a aproximadamente uns três ou quatro meses, contudo, não viu mais a pessoa de ANDRÉ, e afirma que ao tentar falar no telefone que o mesmo lhe deixou não consegui
u; QUE nega ter feito a consulta da placa ou da motocicleta, por meio do chassi, junto ao DETRAN, ou mesmo pelo site;
QUE nega que tinha o conhecimento de que se tratava de produto de furto/roubo; QUE nega

ter sido sua pessoa quem tenha feito a adulteração da placa, declarando que ao comprar a mesma já estava com a placa na qual consta
a motocicleta
(...)
.” (sic).

(id.
195961695
).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
asseverou:

“(...)
MP: o senhor adquiriu essa moto que o senhor pego com ela?

Eu comprei
, comprei ela.

MP: Comprou onde?

Eu conheci um rapaz que,
nós já tinha
(sic) trabalho
um tempo
antigamente
, eu trabalhei

numa fazenda, aí ele apareceu com essa moto,
e
estava querendo um preço
a
té...
que valia, né?!
Na época,
né?
foi em 2019, aí negociei com
ele (...)
comprei ela d
ele, d
o André, conhecido
antigo
,
eu já
tinha conhecido anteriormente
esse rapaz
.

(...) MP: o senhor já teve carro antes, moto antes?

(...) já (...) moto usada já possui já, né?!

MP: então, o senhor sabia que para comprar o senhor tem que ter documento?

Não
,

com certeza,
mas assim ele falou
pra

mim
,
por
que eu conhecia o
cara
, ele falou que ia trazer o documento para mim, eu dei uma parte do dinheiro, aí eu falei com ele
, ele falou que ia trazer o documento, aí eu ia passar o restante para ele, até que eu não
paguei a vista.

MP: Quanto tempo o senhor estava com a moto?

Tinha uns três meses, eu liguei para ele, aí não consegui mais o contato.

MP: O senhor não foi no Detran? Não quis saber o que tinha passado?

Então, isso aí foi um erro eu que cometi, né?!

MP: Essa moto valia quanto?

Valia uns três de quinhentos, não mais que isso, não. Eu dei dois mil em dinheiro para ele, e falei que quando

cê
(sic) trazer o
documento, passo mil e quinhentos.

(...)
” (sic). (id.

195962711).

Ouvido e
m juízo, o policial
militar
,
CARLOS HENRIQUE DE REZENDE
SHWUIN
,
testificou que:

"(...)
a gente abordamos ele com essa motocicleta, e havia checagem via aplicativo nosso, estava dando alteração nesse veículo, mas em c
onsulta a fundo junto ao órgão do Detran, foi constatada essa motocicleta como placa adulterada, salvo engano, p
orque era produto de furto, furtada do pátio do Detran, s
alvo engano, de
nortelândia
, e
mediante, ele disse que não tinha conhecimento dessa moto, que tinha comprado de outro rapaz, que não me
recordo o nome, sem saber que a moto era produto de furto. De logo falei para ele que se compra um veículo tem que saber
a procedência, tem que ir ao órgão, até mesmo na polícia militar para adquirir um veículo de alguém que a gente não conhece
, e devido a ser esse crime foi feito a condução dele para à delegacia.

MP: Ele estava com algum documento que comprovasse a titularidade da moto
?

Não
, não

MP: ele falou o valor que pagou o valor na moto?

Dr. Falou sim, mas não me recordo agora.

MP: era um valor baixo?

Era
um valor
bem baixo
. Era um valor baixo
.
”

(sic). (id. 195962710).

Cotejando as provas trazidas,
chega
-se
à
conclusão de que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas razoáveis de que o agente, com dolo direto, receptou o veículo automotor que sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante em posse
deste
,
oportunidade em que admitiu que
pagou

apenas
R$ 2.000,00
(
dois mil reais
)
p
ela motocicleta
.

A negativa de autoria
,
apresentada
exclusivamente pela defesa técnica,
mostra-se
inverossímil e
é
totalmente
refutada
pelas narrativas apresentadas pelo
s
policiais que
testemunharam
no caso
.

A
lém
disso, não foi apresentad
o nenhum
adminículo
de prova
a demonstrar a boa fé na conduta.

Ademais,
muito embora não tenha ocorrido em sede inquisitiva uma confissão propriamente dita, o recorrente admitiu que
pagou dois mil reais em
dinheiro
como parte do acordo
e
,
por esse motivo
,
aceitou
transação com a promessa de pagar a diferença de mil e quinhentos reais quando recebesse a suposta documenta
ção
da motocicleta
, situação que enceta, pelo menos o dolo eventual
.

Importante anotar, ainda, que o
valor de três mil e quinhentos
reais
é completamente desproporcional ao valor de mercado de uma motocicleta. Ademais, o

recorrente não realizou qualquer tentativa de identificar a pessoa que lhe
vendeu
,
aleg
ando
que era
seu
conhecido e que trabalharam juntos, mas não sabia o nome completo, conhecia os familiares
do suposto vendedor
,
porém,
não
os
indicou e nem mesmo procurou qualquer órgão
competente
para buscar
informações
sobre a
procedência
da motocicleta
, contexto
em que
se
poderia
facilmente
esclarecer o fato.

Anoto que a
confissão extrajudicial tem eficácia probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos,
conforme
preceitua a mais abalizada jurisprudência:

“(...) Por fim, a confissão extrajudicial proporcionada pelo réu, em interrogatório no qual se viu acompanhado por advogado constituído, pode servir de instrumento para a formação da convicção do juiz, desde que reste confirmada, como em concreto, pelos demais elementos colhidos à luz dos postulados do contraditório e ampla defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado (...).”
(TJRS, ACR 70056537574, Rel.
Naele
Ochoa
Piazzeta
, 8ª Câmara Criminal, j: 30/04/2014) (n. n.)

No caso, a versão apresentada pelo recorrente
no inquérito
é
amplamente
confirmada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante em poder da
“
res
”
,

da mesma forma
,

pelos
depoimentos prestados pelos
policiais que se dignaram a comparecer em juízo e narrar o fato presenciado, bem como
,

a confirmar
a versão narrada em sede inquisitiva.

A prova do dolo
n
o crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca
deste
quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, sobretudo em se tratando de veículos automotores, que têm sua aquisição condicionada a registros nos órgãos competentes
.

Confira-se a propósito, julgados
deste e. Tribunal de Justiça Estadual sobre o ônus da prova no crime de receptação
:

“
(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].
(...)”

(N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO – PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024)
.

No presente caso
,
a motocicleta
de origem ilícita
se encontrava na posse do Recorrente
, que o conduzia
, gerando a presunção de sua responsabilidade. Outrossim, o
baixo
valor
pago
para a
qu
i
sição

da

motocicleta
(R$
2.0
00,00),
quando a tabela FIPE apo
nta
o valor de mercado de R$ 7.838,00 (sete mil
e
oitocentos e trinta e oito reais
)
,

absolutamente desproporcional
,
torna manifesta a ciência acerca da ilicitude
.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser
demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa.

Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Tendo em vista que
não
foi
produzida

nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos,
nem mesmo no interrogatório do apelante,
é
de rigor a manutenção da condenação
tal
como posta na sentença.

Subsidiariamente,
a defesa
pretende a reforma da sanção imposta, p
ara a
desclassificação
à
modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal)
com aplicação da pena em seu patamar mínimo
.

O pedido não prospera
.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que
“
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009). “Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.12.2020).

Portanto, reputo idônea a fundamentação utilizada.

Em suma, a alegação de que o apelante não sabia que a motocicleta tinha origem criminosa não se mostra convincente, já que a comprou de uma pessoa que sequer sabe o nome completo, por valor
muito
abaixo do mercado, sem se preocupar em pegar o documento
da motocicleta
na ocasião do pagamento.

Além disso, a compra foi feita sem contrato e o acusado não realizou nenhuma consulta aos órgãos competentes para conferir a origem do bem, declarando em juízo
de forma rasa
que
não
pagou a
diferença de mil e quinhentos reais
da motocicleta

em virtude da ausência da documentação

Assim, comprovado que o réu agiu dolosamente para adquirir a motocicleta, mostra-se inviável acolher o pedido de desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

A propósito,
“
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

(STJ –
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 27.6.2022.
)
.

Por fim,
quanto
a pena de multa
, sabe-se
que
,
ao

fixá-la
o juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

Ainda que não tenha sido objeto do recurso, entendo que a pena pecuniária deve ser retificada de ofício, já que fixada de forma desproporcional.

“In
casu
”
, a pena de multa foi fixada desproporcionalmente à pena privativa de liberdade, visto que, por tratar-se de receptação, foi-lhe a
plicada
a pena no mínimo legal, 01 ano, e pagamento de 30 dias-multa. Logo, imperiosa a readequação a ser feita no “quantum”
que também deve seguir o mínimo legal.

C
o
mo bem

salientado pela Procurador
i
a
Geral

de Justiça
“
Como providência de ofício, verifico a necessidade de readequação da pena de multa, uma vez que, a juíza sentenciante, embora tenha fixado a pena definitiva no mínimo legal cominado ao crime de receptação, de outro lado, estabeleceu a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, sem qualquer fundamentação, e de foram desproporcional a pena corpórea
” (id. 203197197)
.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto

“
a
quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento
”
(
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

Isto posto, é
imperiosa a readequação
da pena pecuniária.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. De ofício procedo a
r
e
adequação
dos dias multa, fixando-os em
10 (dez) dias-multa
,
mantendo-se
no mais, a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024